Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715925-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO ZANINA COSTA AGRAVADO: NILO SILVA THE PONTES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tulio Zanina Costa contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (id 185481182 dos autos n. 0736686- 09.2022.8.07.0001). Intime-se Nilo Silva The Pontes para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da homologação do acordo pelo Juízo de Primeiro Grau (id 194876360 dos autos originários). Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator